Tribunal: TJSP
Processo: 0001095-91.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001095-
91.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante EVANDRO LUIS
FERNANDES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
2
VOTO No 42.212
APELAÇÃO No 0001095-91.2016 Rancharia
APELANTE: EVANDRO LUÍS FERNANDES JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 203/211, cujo relatório se adota,
da 2a Vara da Comarca de Rancharia, Evandro Luís Fernandes
Júnior, por infração aos artigos 329, 129 e 331, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, foi condenado à pena de onze (11) meses de
detenção, no regime aberto, suspensa a execução nos termos do
artigo 77, do Código Penal.
Inconformado, recorreu o réu postulando, preliminarmente,
a extinção da punibilidade do réu, após o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (fls. 234/245).
As contrarrazões encontram-se às fls. 250/252.
A ilustre Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls.
264/280, opinou pelo improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Preliminar
Insta salientar que o pleito de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva não merece prosperar.
Isto porque o apelante foi condenado, por infração aos
artigos 329, 129 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena de onze (11) meses de detenção. Assim, para cada delito, foi
fixada reprimenda inferior a um (01) ano, de modo que, nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, considerando a pena in
concreto, o prazo prescricional é de três (03) anos.
No caso em apreço, verifica-se que a denúncia foi recebida
em 10 de outubro de 2016 (fls. 39) e a r. sentença condenatória foi
publicada em 08 de fevereiro de 2019 (fls. 212).
Dessarte, é incontroverso que entre a data do recebimento
da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram
pouco mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, período de tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
4
inferior ao necessário para o reconhecimento da prescrição.
Ademais, de rigor consignar, outrossim, que o artigo 110,
§1o, do Código Penal, veda expressamente que o termo inicial do
prazo prescricional in concreto seja da data anterior ao oferecimento
da denúncia.
A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
Assim, tendo em vista não ter ocorrida a prescrição da
pretensão punitiva, rejeita-se a preliminar suscitada.
Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar o réu, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que, realmente, o
compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelo boletim de
ocorrência, laudo pericial, documentos todos encartados aos autos,
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
5
certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima, o policial militar Silvio Soares
Faustino, declarou ter recebido, no dia anterior ao dos fatos, a notícia
de furto de uma motocicleta, encontrada em Paraguaçu Paulista, na
posse de um indivíduo, que aduziu tê-la adquirido com o réu, na
cidade de Rancharia.
Assim, em patrulhamento de rotina, visualizaram o acusado
e resolveram abordá-lo, porquanto já era conhecido dos meios
policiais. Após ser indagado sobre a motocicleta, o réu se alterou e
começou a ofendê-lo com palavras de baixo calão, quais sejam, “você
é um filho da puta! Você só é homem com essa fardinha”. Diante
disso, foi-lhe dada voz de prisão por desacato. Ocorre que, no
momento de sua detenção, o increpado não somente resistiu à ordem
de prisão, como também partiu para cima dos milicianos, agredindo-
os, de modo que se fez necessário o uso de força moderada para
imobilizá-lo. O ofendido submeteu-se, então, a exame de corpo de
delito no hospital, vez que havia sofrido lesões na costela e no punho.
E as suas declarações foram corroboradas, em Juízo, na
íntegra pelo depoimento do policial militar Giuliano Mardegan Borges.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
6
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
Por sua vez, em Juízo, as testemunhas de defesa Amanda
de Souza Alvarenga e Alex Fabio de Oliveira asseveraram, em linhas
gerais, conhecer o réu e que, nada data dos fatos, os policiais o
abordaram e já iniciaram a agressão contra ele. Ambos negaram
conhecer o motivo que ensejou a diligência dos milicianos.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial o
seguro depoimento da vítima e do policial militar Giuliano, não deixa
dúvidas de que o apelante ofereceu resistência à execução de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
7
legal, por meio de violência, exercida contra o policial militar Silvio
Soares Faustino, funcionário competente para executá-lo, ofendeu
sua integridade corporal, provocando-lhe lesões corporais de
natureza leve, consoante laudo pericial de fls. 28, além de tê-lo
desacatado no exercício da sua função com as expressões “você é
um filho da puta! Você só é homem com essa fardinha”.
Diante disso, não merece prosperar, quanto ao delito de
resistência, a alegação da douta defesa de que a conduta do réu é
atípica, porquanto acobertada pela excludente de ilicitude da legitima
defesa, aduzindo ter o apelante apenas repelido injusta agressão
sofrida por parte dos policiais militares.
O Código Penal, em seu artigo 25, assim define a legítima
defesa:
Entende-se
em
legítima
defesa
quem,
usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Dessarte,
consoante
bem
fundamentou
o
ilustre
Procurador de Justiça em seu parecer a fls. 277, a legítima defesa
exige o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, quais
sejam: reação em seguida à injusta agressão da vítima e moderação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
8
no emprego dos meios necessários à repulsa.
Ocorre que, no caso em testilha, restou demonstrado que
o increpado não somente resistiu a voz de prisão dada pelos
milicianos, como partiu para cima deles, agredindo-os com socos e
chutes, causando lesões corporais de natureza leve no policial Sílvio.
Assim, ao reverso do sustentado pela douta defesa, foi o
réu quem iniciou as agressões, o que afasta, de per si, o
reconhecimento da excludente de ilicitude (legitima defesa), vez que
os seus requisitos não estão presentes.
Vê-se, então, que a condenação do réu pelos delitos dos
artigos 329, caput, 129, caput e 331, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para
a sua condenação.
A pena foi aplicada corretamente, para cada delito, e não
merece reparo.
A base de cada delito foi fixada no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001095-91.2016.8.26.0491 -Voto no
9
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição
de pena.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, viável a suspensão da execução da pena nos
termos do artigo 77, do Código Penal, o que fica aqui mantido.
Dessarte,
rejeitada
a
preliminar
suscitada,
nega-se
provimento ao apelo, ficando mantida, na íntegra, a r. sentença
atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos e, ainda, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator